Tribunal: TJPA
Processo: 0007858-68.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007858-68.2018.8.14.0040

APELANTE: B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: SUELMA ALVES DA SILVA CHAVES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007858-68.2018.8.14.0040

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGANTE:
B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

EMBARGADO:
SUELMA ALVES DA SILVA CHAVES.

ADVOGADO(A):
ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO - OAB GO17394-A e outros
.

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMENTA:
Direito processual civil
.

Embargos de declaração. Apelação. Alegação de omissão. Ausência. Rediscussão. Embargos rejeitados.

I.

Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

2.

A embargante afirma que o acórdão foi omisso e obscuro ao aplicar o Tema 970 do STJ, pois a tese não veda totalmente a cumulação da cláusula penal com lucros cessantes (taxa de fruição), mas apenas limita ao valor do locativo. Sustenta também afronta ao art. 402 do Código Civil, defendendo que a fruição corresponde a lucros cessantes e poderia ser cumulada com a multa, além de alegar enriquecimento ilícito da compradora que ocupa o imóvel há anos sem contraprestação.

II. Questão em discussão

3.

Questões em discussão: (i) se há omissão no acordão embargado.

III. Razões de decidir

4.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a aplicação do Tema 970 do STJ, concluindo que multa compensatória e taxa de fruição possuem a mesma natureza indenizatória.

5.

A alegação de violação ao art. 402 do Código Civil foi apreciada de forma implícita, ao se reconhecer que a multa compensatória já cumpre a função reparatória dos prejuízos, afastando a cumulação com lucros cessantes.

6.

argumento de enriquecimento ilícito foi igualmente examinado, sendo afastado diante do reconhecimento de que a cumulação pretendida afrontaria o equilíbrio contratual e a vedação ao enriquecimento sem causa

7.

O recurso de embargos de declaração, conforme art. 1.022 do CPC, não serve para reexaminar o mérito ou manifestar inconformismo.

IV. Dispositivo e tese

8.

Rejeitados os embargos de declaração.

________

Dispositivos relevantes citados:
Art. 1.022.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de declaração, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
,
já qualificados, devidamente representados por seus advogados, e Embargado o Acórdão ID 29153158 assim ementado:

“Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DEVOLUÇÃO PARCIAL DAS PARCELAS PAGAS. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. TAXA DE FRUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por B.R.A. Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse e indenização por perdas e danos, proposta em face de Suelma Alves da Silva. A sentença rescindiu o contrato de compromisso de compra e venda, determinou a reintegração de posse em favor da autora, ordenou a restituição das parcelas pagas com retenção de 20% a título de despesas e multa compensatória, e afastou a condenação ao pagamento da taxa de fruição prevista contratualmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é possível a cumulação da cláusula penal compensatória com a taxa de fruição prevista no contrato, diante da ocupação do imóvel pela compradora inadimplente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cláusula penal compensatória e a taxa de fruição possuem natureza jurídica indenizatória, sendo vedada sua cumulação, por configurarem bis in idem.

4.

A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará afasta a possibilidade de cumulação entre multa compensatória e taxa de fruição, por entender que ambas visam recompor os prejuízos do vendedor e que a cumulação violaria o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

5.

O contrato firmado entre as partes é anterior à vigência da Lei nº 13.786/2018, razão pela qual suas disposições não incidem sobre o caso, nos termos dos Temas 970 e 971 do STJ.

6.

A cláusula contratual que prevê a taxa de fruição não prevalece quando já há previsão de multa compensatória, sob pena de duplicidade indenizatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 487, I; Lei nº 6.766/1979; Lei nº 13.786/2018.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 970; STJ, Tema 971; TJPA, Ap. Cív. nº 0010390-49.2017.8.14.0040, Rel. Des. Amilcar Guimarães, j. 12.12.2023; TJPA, Ap. Cív. nº 0804133-38.2018.8.14.0040, Rel. Des. Luana Santalices, j. 30.04.2024; TJPA, Ap. Cív. nº 0803408-49.2018.8.14.0040, Rel. Des. Gleide Moura, j. 19.03.2024..”

A embargante afirma que o acórdão foi omisso e obscuro ao aplicar o Tema 970 do STJ, pois a tese não veda totalmente a cumulação da cláusula penal com lucros cessantes (taxa de fruição), mas apenas limita ao valor do locativo. Sustenta também afronta ao art. 402 do Código Civil, defendendo que a fruição corresponde a lucros cessantes e poderia ser cumulada com a multa, além de alegar enriquecimento ilícito da compradora que ocupa o imóvel há anos sem contraprestação
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém/PA, 30 de setembro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios eis que tempestivos.

Sabe-se que o recurso de embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, admissível apenas quando houver na decisão embargada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do artigo 1.022 do CPC
[1]
.

In casu
, este relator não assiste razão aos argumentos do embargante.

Conforme se observa, o acórdão embargado enfrentou expressamente a tese do Tema 970 do STJ e concluiu, de forma fundamentada, que a taxa de fruição e a multa compensatória possuem natureza indenizatória e não podem ser cumuladas. A interpretação divergente sustentada pela embargante configura mero inconformismo com o resultado, o que não autoriza a via dos embargos declaratórios.

Quanto à alegação de afronta ao art. 402 do Código Civil, o ponto foi igualmente apreciado, ainda que de forma implícita, quando o acórdão afirmou que a multa compensatória já exerce função reparatória, sendo vedada a cobrança cumulativa. Não há, portanto, omissão relevante a sanar.

Em relação ao enriquecimento ilícito, a questão foi enfrentada ao se assentar que a cumulação violaria o equilíbrio contratual e a vedação ao enriquecimento sem causa.

Assim, os embargos não se prestam a rediscutir o mérito. O que pretende o embargante, na realidade, é rediscutir matéria já decidida, o que não se admite por meio dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Pelo exposto,
e ante a inexistência da omissão apontada pelos Embargantes,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração nos termos da fundamentação supra, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Belém, 31/10/2025